Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600959-24.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 FRANCISCO LUIS DOS SANTOS PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 FRANCISCO LUIS DOS SANTOS PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
18/08/2021
Número: 0600959-24.2020.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600959-24.2020.6.16.0144
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Captação ou Gasto Ilícito de Recursos Financeiros de
Campanha Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600959-
24.2020.6.16.0144 que aplicou a penalidade de multa por descumprimento da decisão judicial,
estabelecendo a multa de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos representados em face dos
dois descumprimentos, nos termos do art. 536, §1°, do CPC. (Representação Especial, com base no
art. 30-A da Lei nº 9.504/97, ajuizada pela Coligação Saúde, Trabalho e Fé em face da Coligação
Experiência e Mais Confiança No Futuro, Francisco Luis dos Santos, Marcelo Eroni Pelanda,
candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito em Fazenda Rio Grande/PR, Alex Sandro José
Padilha Gonçalves e da empresa A.S.J.P. Gonçalves - Segurança Eletrônica (Special Force),
alegando, em síntese, que os representados estão utilizando de recursos vedados pela legislação
em suas campanhas, pois veículos pertencentes à empresa referida estariam circulando pelo
município de Fazenda Rio Grande com adesivos de cunho eleitoral a favor dos candidatos
mencionados, participando, inclusive, de carreatas. Alega a prática irregular de "caixa dois", pois
utilizam recursos de fonte vedada, eis que vinda de pessoa jurídica de direito privado e que os
veículos estavam a serviço da candidatura dos representados, o que, em tese, configuraria doação
ilícita estimável em dinheiro por fonte proibida. Ainda, afirma o representante que pessoas
jurídicas não podem fazer publicidade em favor de candidatos, que além de estarem irregulares
pela natureza empresarial do carro utilizado, superam o limite legal em relação ao seu tamanho, eis
que estão dispostos no para-brisa dianteiro e traseiro do veículo, representando violação ao art. 20,
§3°, da Resolução n° 23.610/2019). RE3 RE21
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 FRANCISCO LUIS DOS SANTOS PREFEITO
(RECORRENTE)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)

ELEICAO 2020 MARCELO ERONI PELANDA VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ALEX SANDRO JOSE PADILHA
GONCALVES VEREADOR (RECORRENTE)
DANIELI DUDECKE BERKENBROK (ADVOGADO)
A. S. J. P. GONCALVES - SEGURANCA ELETRONICA
(RECORRENTE)
DANIELI DUDECKE BERKENBROK (ADVOGADO)
EXPERIÊNCIA E MAIS CONFIANÇA NO FUTURO 10-
REPUBLICANOS / 55-PSD / 11-PP / 20-PSC / 14-PTB / 23-
CIDADANIA (RECORRENTE)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
FRANCISCO LUIS DOS SANTOS (RECORRENTE)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
MARCELO ERONI PELANDA (RECORRENTE)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
ALEX SANDRO JOSE PADILHA GONCALVES
(RECORRENTE)
DANIELI DUDECKE BERKENBROK (ADVOGADO)
Coligação Saúde Trabalho e Fé (RECORRIDO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41474
416
18/08/2021 08:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.461

RECURSO ELEITORAL 0600959-24.2020.6.16.0144 – Fazenda Rio Grande – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FRANCISCO LUIS DOS SANTOS PREFEITO
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCELO ERONI PELANDA VICE-PREFEITO
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALEX SANDRO JOSE PADILHA GONCALVES VEREADOR
- OAB/PR0035021
ADVOGADO: DANIELI DUDECKE BERKENBROK
RECORRENTE: A. S. J. P. GONCALVES - SEGURANCA ELETRONICA
- OAB/PR0035021
ADVOGADO: DANIELI DUDECKE BERKENBROK
RECORRENTE: EXPERIÊNCIA E MAIS CONFIANÇA NO FUTURO 10-REPUBLICANOS /
55-PSD / 11-PP / 20-PSC / 14-PTB / 23-CIDADANIA
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
Num. 41474416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612501931800000040476642
Número do documento: 21081612501931800000040476642

- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRENTE: FRANCISCO LUIS DOS SANTOS
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
RECORRENTE: MARCELO ERONI PELANDA
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
RECORRENTE: ALEX SANDRO JOSE PADILHA GONCALVES
- OAB/PR0035021
ADVOGADO: DANIELI DUDECKE BERKENBROK
RECORRIDO: Coligação Saúde Trabalho e Fé
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
RECURSOS
ELEITORAIS.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
VEICULAÇÃO
EM
AUTOMÓVEL.
PESSOA
JURÍDICA.
PARA-BRISA
DIANTEIRO.
DIMENSÕES
EM
DESACORDO COM A LEI. DECISÃO
LIMINAR.
MULTA
COMINATÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
VALOR
EXCESSIVO.
REDUÇÃO.
SOLIDARIEDADE.
1. Não se configura a responsabilidade
pela multa cominatória quando ausentes
Num. 41474416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612501931800000040476642
Número do documento: 21081612501931800000040476642

quaisquer provas acerca do prévio
conhecimento
dos
candidatos
beneficiários acerca da propaganda
irregular, bem como de notícia de
descumprimento de ordem judicial após
ultrapassado o prazo de 48 horas.
2. A minoração das astreintes demanda a
verificação de que elas se tornaram
excessivas ou de que havia justa causa
para o cumprimento parcial. Inteligência
do art. 537, § 1º, incisos I e II, do CPC. In
à míngua de parâmetros legais mas
casu,
primando
pela
razoabilidade
e
proporcionalidade, é de rigor a redução
da multa. Precedentes.
3. Recursos conhecidos, sendo provido o
primeiro e parcialmente provido o
segundo.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, rejeitou a preliminar e, no mérito, deu
provimento ao interposto por COLIGAÇÃO EXPERIÊNCIA E MAIS CONFIANÇA NO FUTURO,
FRANCISCO LUIS DOS SANTOS e MARCELO ERONI PELANDA, e parcial provimento ao
oferecido por ALEXANDRO JOSÉ PADILHA GONÇALVES e A.S.J.P.GONÇALVES, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/08/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela COLIGAÇÃO “SAÚDE
TRABALHO E FÉ” em face de COLIGAÇÃO EXPERIÊNCIA E MAIS CONFIANÇA NO
FUTURO, FRANCISCO LUIS DOS SANTOS, MARCELO ERONI PELANDA, ALEXSANDRO
JOSE PADILHA GONÇALVES, A.S.J.P. GONCALVES - SEGURANCA ELETRONICA
(SPECIALFORCE), sob a alegação de irregularidade na arrecadação e gastos eleitorais (id.
23044616).
Por sentença (id. 23046866), o juízo a quo julgou procedente a representação
confirmando a liminar que determinou a remoção de adesivos fixados em veículos de
propriedade de pessoa jurídica e, no mesmo ato, considerou que houve descumprimento, por
duas vezes, da ordem judicial, motivo pelo qual aplicou multa de R$ 6.000,00 para cada
representado.
Num. 41474416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612501931800000040476642
Número do documento: 21081612501931800000040476642

Inconformados, COLIGAÇÃO EXPERIÊNCIA E MAIS CONFIANÇA NO FUTURO,
FRANCISCO LUIS DOS SANTOS e MARCELO ERONI PELANDA recorreram (id. 23047116),
aduzindo, em síntese, que: i) não há prova da autoria ou prévio conhecimento da propaganda
irregular; ii) os veículos retratados pertencem a pessoa jurídica titularizada pelo representado
ALEXSANDRO. Ao final pugna pelo afastamento da multa aplicada.
ALEXSANDRO JOSÉ PADILHA e A.S.J.P. GONCALVES - SEGURANCA
ELETRONICA (SPECIALFORCE) interpuseram Recurso Eleitoral (id. 23047216) aduzindo que:
i) não foram regularmente citados no processo; ii) deve haver diminuição do valor da multa ou
sua aplicação de forma solidária.
Contrarrazões (id. 23047616), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento de ambos os recursos (id. 27765966).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Ambos os recursos são tempestivos, eis que a intimação da sentença ocorreu no
dia 08/12/2020 e as razões foram protocoladas no dia 09/12/2020 (id. 23047066 e 23047166).
Intimada em 16/12/2020, a recorrida protocolou suas contrarrazões em
17/12/2020, tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Preliminares:
Argui o recorrente ALEXSANDRO a ausência de citação válida no processo.
Sustenta que "em seu cadastro eleitoral indicou três telefones para contato", sendo dois de seu
uso particular e um de titularidade de Irani Aparecida dos Santos, representante da Coligação
Majoritária.
Argumenta que a intimação foi realizada por meio de aplicativo de mensagem
whatsapp de Irani, "sem nenhuma indicação de que tal intimação seria destinada ao 1º
Recorrente".
Afirma que, diante da ausência de sua manifestação, o magistrado de primeiro
grau determinou nova intimação, realizada via mural eletrônico, contudo sem constar o seu
nome, motivo pelo qual não obteve ciência uma vez que o processo se encontrava em segredo
de justiça.
Num. 41474416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612501931800000040476642
Número do documento: 21081612501931800000040476642

Salienta que "embora conste nos autos cópia do envio da notificação via e-mail
constante no RRC do primeiro Recorrente, verifica-se pelo texto da Resolução citada acima
que a intimação por e-mail somente deve ocorrer se frustrada por mensagem instantânea.
A segunda recorrente A.S.J.P GONÇALVES argumenta no mesmo sentido da
falta de citação válida. Afirma que "não consta qualquer intimação dirigida a esta, na medida
que a certidão de intimação emitida pelo cartório é referente ao 1º Recorrente".
Sustenta que, constando nos autos o endereço da pessoa jurídica, nele deveria
ter sido intimado, "o que não ocorreu nos presentes autos".
Nas contrarrazões, a recorrente afirmou que a intimação foi efetivada no número
da representante da Coligação, indicada pelo candidato, e, portanto, legítima para receber
todas as intimações. Argumentou que o nome de Alexsandro constou expressamente.
Assevera que o endereço eletrônico para notificações, informado no registro de
Alexsandro, é o mesmo da pessoa jurídica uma vez que ele é seu proprietário. Sustentou que
"o Cartório também expediu intimação no e-mail da empresa".
Pois bem.
O art. 11, I, da Resolução TSE nº 23.608/19 regulamentou, para o período
eleitoral, a forma de citação nas representações eleitorais fundadas no art. 96 da Lei nº
9.504/97, reputando-a válida na forma do art. 12, § 2º:
Art. 11. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro do ano em que se realizarem as
eleições, a citação será realizada: (Vide, para as Eleições de 2020, art. 8º, inciso III, da
R e s o l u ç ã o
n º
2 3 . 6 2 4 / 2 0 2 0 )
I - quando dirigida a candidato, partido político, coligação ou pessoa indicada no art. 10 desta
Resolução, por mensagem instantânea e, frustrada esta, sucessivamente por e-mail, por
correspondência e pelos demais meios previstos no Código de Processo Civil;
(
.
.
.
)
§ 1º Aplica-se ao inciso I deste artigo o disposto no art. 12, § 2º, II e III e §§ 3º a 5º, desta
R e s o l u ç ã o
.
(
.
.
.
)
Art. 12. No período previsto no art. 11, caput, as intimações das partes nas representações
fundadas no art. 96 da Lei nº 9.504/1997, nas reclamações e nos pedidos de direito de
resposta serão realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de
publicação. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 8º, inciso IV, da Resolução nº
2 3 . 6 2 4 / 2 0 2 0 )
(
.
.
.
)
§ 2º Reputam-se válidas as intimações realizadas nas formas referidas no § 1º deste artigo:
I
-
quando
realizadas
pelo
mural
eletrônico,
pela
disponibilização;
II - quando realizadas pelos demais meios eletrônicos, pela confirmação de entrega ao
destinatário da mensagem ou e-mail no número de telefone ou endereço informado pelo
partido, pela coligação ou pelo candidato, dispensada a confirmação de leitura;
III - quando realizadas por correio, pela assinatura do aviso de recebimento por pessoa que
se apresente como apta a receber correspondência no endereço informado pelo partido, pela
coligação ou pelo candidato.
Num. 41474416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612501931800000040476642
Número do documento: 21081612501931800000040476642

Diante do excerto e com esteio na necessidade de celeridade, evidencia-se a
preferência pela utilização de aplicativo de mensagem instantânea e, diante disso, a Resolução
TSE nº 23.609/19, em seu art. 24, II, impôs ao candidato informar seus dados de contato, por
ocasião do pedido de registro, a fim de propiciar a citação:
Art. 24. O formulário RRC deve ser preenchido com as seguintes informações:
(
.
.
.
)
II - dados para contato: telefone móvel que disponha de aplicativo de mensagens
instantâneas, endereço eletrônico e endereço completo para recebimento de citações,
, telefone fixo, endereço do
intimações, notificações e comunicações da Justiça Eleitoral
comitê central de campanha e endereço fiscal para atribuição de CNPJ;
No caso concreto, verifica-se que o então candidato e ora recorrente Alexsandro
ao apresentar seu requerimento de registro de candidatura informou, além de dois telefones
pessoais, um terceiro de titularidade de Irani Aparecida dos Santos, então representante da
Coligação Experiência e Mais Confiança no Futuro.
Há, na referida comunicação, um ato de liberalidade por parte do candidato, pois
em nenhum ponto a norma impõe que seja também registrado os dados de contato do
representante da agremiação. Entretanto, uma vez informado, passa ele a ser uma das fontes
próprias para comunicação com o candidato.
Conforme certificado nos autos, a citação de Alexsandro foi realizada via
aplicativo de mensagens para o "número cadastrado junto ao sistema CAND, o qual pertence a
Irani Aparecida", e foi regularmente recepcionado. Ademais, conforme consta de cópia da
mensagem eletrônica, ao contrário do afirmado pelo recorrente, a notificação foi expedida com
o nome de todos os representados, inclusive de Alexsandro (id. 23045566).
Nessa esteira, não há que se falar em invalidade do ato de comunicação
processual, eis que realizado em conformidade com a norma de regência, observando-se um
dos números registrados pelo próprio candidato.
Salienta-se que o § 4º do art. 12 da Resolução TSE nº 23.608/19 estabelece ao
candidato a responsabilidade em manter-se atualizado quando às comunicações realizadas
pela justiça eleitoral ao dispor que incumbe "aos partidos políticos, coligações e candidatos
acessar o mural eletrônico e os meios informados em seu registro de candidatura para o
recebimento de citações, intimações, notificações e comunicações da Justiça Eleitoral".
Nesse contexto, não pode o candidato valer-se da própria torpeza para sustentar
que o número de telefone por ele indicado por ocasião do registro não poderia, agora, ser
utilizado pela Justiça Eleitoral para fins de comunicação processual. Portanto, se
eventualmente houve um desencontro de informações entre Irani e Alexsandro, tal fato não se
prestaria para invalidar a citação regularmente efetuada.
No que concerne à pessoa jurídica representada, conforme disposto no inciso II
do art. 11 da Resolução TSE nº 23.608/19, a citação de pessoa diversa dos atores do processo
eleitoral deve ser realizada "no endereço físico indicado pelo autor".
Num. 41474416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612501931800000040476642
Número do documento: 21081612501931800000040476642

Entretanto, é cediço que com o avanço da pandemia de COVID-19 houve a
migração para realização de atos processuais via comunicação eletrônica. No presente, houve
a remessa da notificação, via e-mail, ao endereço da pessoa jurídica (id. 23045616). Ademais,
conforme restou incontroverso, o representando Alexsandro é também o proprietário da pessoa
jurídica, de modo que, de sua regular citação decorre a ciência inequívoca da condição de
sujeito passivo.
Soma-se a esses fatos que, diante do silêncio de ambos os representados, o juízo
de primeiro grau foi diligente e determinou nova intimação, efetivada via mural eletrônico, não
havendo falar-se em qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa.
Portanto, verificada a regular citação do representado pessoa física e que
titulariza a pessoa jurídica também representada, não há que se falar em nulidade processual.
MÉRITO:
De início, é importante salientar que, embora tenham sido apresentados dois
recursos contra a sentença de primeiro grau, nenhum deles insurge-se quanto ao mérito da
demanda propriamente dito, ou seja, restou incontroversa a irregularidade na veiculação da
propaganda eleitoral nos veículos retratados na inicial.
Com efeito,
os recorrentes COLIGAÇÃO EXPERIÊNCIA E
no primeiro recurso
MAIS CONFIANÇA NO FUTURO, FRANCISCO LUIS DOS SANTOS e MARCELO ERONI
PELANDA limitam-se a contestar sua responsabilidade quanto aos fatos e, no segundo, há
apenas a pretensão de diminuição da multa ou sua aplicação de forma solidária.
Os primeiros recorrentes afirmam que "a única correlação entre os Recorrentes e
tal fato está na circunstância de que essa propaganda continha menção à candidatura de
CHICO SANTOS, não sendo este ou os demais RECORRENTES responsáveis pelo material,
não tendo, igualmente, condições de fazer cessar a propaganda tida como irregular".
Ressaltam que "não tinham conhecimento da propaganda até o oferecimento da
representação e, por consequência, não anuíram ou autorizaram sua realização". Pugnam pela
reforma da sentença para afastar a multa aplicada.
Em contrarrazões, a recorrida aduz que os "Recorrentes foram devidamente
intimados da irregular propaganda, e não regularizaram dentro do prazo determinado na
liminar".
O juízo de primeiro grau reconheceu a irregularidade da propaganda pela
utilização de adesivos no para-brisa dianteiro, bem como por ser proveniente de fonte vedada
em razão de sua aposição em veículos de propriedade de pessoa jurídica. Diante disso, julgou
procedente a representação apenas para confirmar a liminar que determinou sua retirada, sem
aplicação de outra sanção.
Ademais, reconheceu que há elementos suficientes a demonstrar o
descumprimento, por duas vezes, da ordem judicial liminar, motivo pelo qual aplicou multa de
R$ 6.000,00 a cada um dos representados. Para esclarecimento, reproduzo excerto:
Num. 41474416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612501931800000040476642
Número do documento: 21081612501931800000040476642

Pois bem. Segundo se verifica dos autos, aos 01/11/2020 foi proferida decisão liminar,
impondo aos representados uma obrigação de não fazer, com previsão de multa de R$
3.000,00
(três
mil
reais)
por
descumprimento
(evento
30851804).
Os representados foram devidamente notificados quanto à referida decisão e o sistema PJe
registrou ciência em 03/11/2020 (eventos 3989984, 3989981, 3989980, 3989982 e 3989983).
(
.
.
.
)
Os representados já estavam cientes da decisão em 03/11/2020 e teriam até o dia
04/11/2020
para
regularização,
atendendo
ao
comando
judicial.
No entanto, em 05/11/2020 a Coligação representante juntou informação nos autos dando
conta de que os veículos ainda estavam com os adesivos fixados no para-brisa dianteiro.
Sendo assim, passo a análise individualizada dos arquivos de mídia juntados pela parte
a u t o r a
n a
p e t i ç ã o
d e
e v e n t o
3 8 1 7 3 3 3 7 :
Nos itens “a” (primeira imagem); “b”; “c”; “d” (primeira imagem); e “e”, foram todas imagens
capturadas no dia 04/11/2020, data que engloba o prazo para os representados regularizarem
e cumprirem a decisão liminar, logo, não podem ser consideradas como descumprimento.
Nos itens “a” (segunda imagem) e “d” (segunda imagem) ficou registrado que as imagens
foram capturadas no dia 05/11/2020, data em que já era para os representados, devidamente
intimados, terem feito a remoção das propagandas irregulares, podendo ser entendidas como
total
descumprimento
da
decisão
liminar.
Em síntese. As imagens demonstram que apesar de devidamente intimados da decisão
liminar, os representados continuaram a circular com veículos com propaganda irregular,
incorrendo
em
02
(dois)
descumprimentos.
De fato, concluo que os representados foram notificados para suspenderem a propaganda
irregular e, tendo-a mantido em circulação, incorreram em deliberado descumprimento da
o r d e m
j u d i c i a l
.
A manutenção da propaganda irregular pelos representados impossibilita qualquer alegação
de desconhecimento, nos termos do artigo 107, §1°, da Resolução do TSE n° 23.610/2019: A
responsabilidade do candidato estará demonstrada se este, intimado da existência da
propaganda irregular, não providenciar, no prazo de quarenta e oito horas, sua retirada ou
regularização e, ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem
a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda (Lei nº 9.504/97,
a r t .
4 0 - B ,
p a r á g r a f o
ú n i c o ) .
V. Face ao exposto, APLICO a penalidade de MULTA por descumprimento da decisão
judicial, sendo que estabeleço a multa de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos
representados em face dos dois descumprimentos supramencionados, nos termos do art.
536, §1°, do CPC.
A análise da propaganda inquinada demonstra que além da veiculação do nome
de Alexsandro, então candidato a vereador, constavam também a fotografia e nome dos
candidatos ao cargo majoritário FRANCISCO LUIS DOS SANTOS e MARCELO ERONI
PELANDA. Exemplifica-se:
Num. 41474416 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612501931800000040476642
Número do documento: 21081612501931800000040476642

Nesse contexto, a responsabilidade direta de Alexsandro e da pessoa jurídica por
ele titularizada, pela propaganda irregular é extreme de dúvida, assim como pelo
descumprimento da ordem judicial para sua retirada depois de ultrapassadas as 24 horas
concedidas.
Entretanto, com relação aos candidatos ao cargo majoritário a solução é diversa
posto que figuram na condição de beneficiários da propaganda.
Com efeito, o art. 40-B da Lei nº 9.504/97, determina que a representação relativa
à propaganda irregular deve ser instruída com prova do prévio conhecimento do beneficiário e
que a responsabilidade do candidato estará demonstrada se este, intimado da existência da
propaganda irregular, não providenciar, no prazo de 48 horas, sua retirada ou regularização:
Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com prova da
autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela

responsável.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este, intimado da
existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de quarenta e oito horas, sua
retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso
específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da

propaganda. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
No caso dos autos, a representação não foi instruída e não foram produzidas
provas acerca do prévio conhecimento dos candidatos ao cargo majoritário, motivo pelo qual
sua responsabilização dependeria da verificação do descumprimento da ordem de retirada
após o prazo de 48 horas.
Ocorre que, conforme consta dos autos, não há notícia de descumprimento da
respectiva ordem de retirada após decorridas 48 horas da intimação, motivo pelo qual a
responsabilidade pelo descumprimento deve recair apenas sobre os responsáveis diretos,
Num. 41474416 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612501931800000040476642
Número do documento: 21081612501931800000040476642

, por sua vez, requerem a minoração da multa ou,
Os segundos recorrentes
subsidiariamente, a condenação de forma solidária.
De início, os recorrentes não trouxeram qualquer argumento para fundamentar o
pedido de redução da multa o que, por si só, seria suficiente ao desacolhimento.
Entretanto, considero que a análise do caso concreto demanda a reconsideração
da multa aplicada, por ser excessiva. A lei processual civil condiciona a modificação do valor da
multa cominatória à verificação de que ela se tornou, dentre outras hipóteses, excessiva,
conforme art. 537, § 1º, I do CPC.
À míngua de parâmetros legais objetivos e considerando o que dispõe a cabeça
do art. 537 do CPC, no sentido de que a multa cominatória deve ser compatível com a
obrigação, imperioso adotar-se como norte o limite mínimo de multa eleitoral aplicável às
irregularidades relativas a propaganda eleitoral. Por tal constatação a fixação de astreintes no
patamar de R$ 6.000,00 já se mostraria excessiva.
Ademais, não se pode olvidar de recente precedente firmado no âmbito deste
Regional, em caso análogo, também de minha Relatoria, no qual a multa cominatória restou
reduzida para o valor de R$ 500,00 por dia de descumprimento, a ser adimplida de forma
solidária, qual seja o RE 0600230-37.2020.6.16.0131, julgado em 25/02/2021.
Transportando o mesmo entendimento ao presente caso, verifica-se que a pouca
gravidade e pequena repercussão causada ao contexto eleitoral do Município em razão do
descumprimento da ordem judicial de retirada da propaganda,
, demanda a
por algumas horas
minoração das astreintes ao valor de R$ 500,00 por descumprimento, bem como sua aplicação
solidária, o que atende aos critérios de adequação, necessidade e estrita proporcionalidade.
Ademais, no caso concreto, embora o juízo de primeiro grau tenha reconhecido
que os representados incorreram em dois descumprimentos da ordem judicial, haja vista a
existência de duas imagens, denota-se que ambas foram obtidas no mesmo dia, 05/11,
devendo ser considerado como apenas um descumprimento tendo em vista que não há
notícias de que as propagandas irregulares circularam em outras datas posteriores.
Portanto, a reprimenda deve ser fixada em R$ 500,00 (quinhentos), a ser
adimplida de forma solidária por ALEXANDRO JOSÉ PADILHA GONÇALVES
e A.S.J.P.GONÇALVES – Segurança Eletrônica – Especial Force.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO de ambos os recursos,
NÃO ACOLHO a preliminar de falta de citação válida e, no mérito, DOU provimento ao Recurso
interposto pela COLIGAÇÃO EXPERIÊNCIA E MAIS CONFIANÇA NO FUTURO, FRANCISCO
LUIS DOS SANTOS e MARCELO ERONI PELANDA para afastar sua condenação em multa e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso interposto por ALEXANDRO JOSÉ PADILHA
GONÇALVES e A.S.J.P.GONÇALVES – Segurança Eletrônica – Especial Force, para fixar a
multa em R$ 500,00, a ser adimplida de forma solidária.

Num. 41474416 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612501931800000040476642
Número do documento: 21081612501931800000040476642

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600959-24.2020.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 FRANCISCO
LUIS DOS SANTOS PREFEITO, ELEICAO 2020 MARCELO ERONI PELANDA VICE-PREFEITO,
EXPERIÊNCIA E MAIS CONFIANÇA NO FUTURO 10-REPUBLICANOS / 55-PSD / 11-PP / 20-PSC
/ 14-PTB / 23-CIDADANIA, FRANCISCO LUIS DOS SANTOS, MARCELO ERONI PELANDA, -
Advogados dos(a) RECORRENTES: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194,
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - PR0058415, PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA -
PR0090525, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- PR0098059, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO -
PR0083449, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, RICARDO GONCALVES
TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756, RODRIGO GAIAO -
PR0034930 - RECORRENTES: ELEICAO 2020 ALEX SANDRO JOSE PADILHA GONCALVES
VEREADOR, ALEX SANDRO JOSE PADILHA GONCALVES e A. S. J. P. GONCALVES -
SEGURANCA ELETRONICA - Advogado dos(a) RECORRENTES: DANIELI DUDECKE
BERKENBROK - PR0035021 - RECORRIDO: COLIGAÇÃO SAÚDE TRABALHO E FÉ - Advogados
do(a) RECORRIDO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX
JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR0021989
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, rejeitou a preliminar e, no mérito, deu
provimento ao interposto por COLIGAÇÃO EXPERIÊNCIA E MAIS CONFIANÇA NO FUTURO,
FRANCISCO LUIS DOS SANTOS e MARCELO ERONI PELANDA, e parcial provimento ao oferecido
por ALEX SANDRO JOSÉ PADILHA GONÇALVES e A.S.J.P.GONÇALVES - SEGURANÇA
ELETRÔNICA, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 12.08.2021.
Num. 41474416 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612501931800000040476642
Número do documento: 21081612501931800000040476642